Tribunal: TJES
Processo: 5046947-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046947-82.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GIANLUCA ROCHA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DELITO CONEXO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, mantendo a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível a pronúncia fundada em testemunhos indiretos e depoimentos policiais em contexto de criminalidade organizada; (iii) determinar se é cabível o decote das qualificadoras do homicídio; e (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

4- A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e relatório de investigação, atendendo ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

5- Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório formado por depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, inclusive de autoridade policial que participou diretamente das investigações.

6- O contexto fático revela atuação de grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas, com domínio territorial e intimidação da comunidade local, circunstância que dificulta a produção de prova direta.

7- Em hipóteses excepcionais envolvendo organizações criminosas armadas e temor da comunidade, a jurisprudência do STJ admite, mediante distinguishing, a pronúncia baseada em testemunhos indiretos corroborados por outros elementos informativos.

8- As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos colhidos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença.

9- Reconhecida a presença de indícios suficientes quanto ao crime doloso contra a vida, o delito conexo de associação para o tráfico, não manifestamente improcedente, deve igualmente ser submetido ao Tribunal do Júri.

10 - Persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2- Em contexto de atuação de organização criminosa armada que intimida a comunidade, admite-se a pronúncia com base em testemunhos indiretos corroborados por outros elementos probatórios.

3- As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

4- Reconhecida a admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, o delito conexo não manifestamente improcedente deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

5- É legítima a manutenção da prisão preventiva quando persistem os fundamentos que a motivaram, ainda que em fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414, 415, II, e 78, I; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgRg no HC nº 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC nº 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV do CP e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em testemunho indireto, bem como requer o decote das qualificadoras. Alega ainda que a denúncia imputou genericamente ao recorrente participação em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, sem que haja investigação prévia, testemunho em juízo, prova pericial ou qualquer elemento concreto que o vincule a tal prática. Por fim, requer a revogação da custódia cautelar.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17502862).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV do CP e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em testemunho indireto, bem como requer o decote das qualificadoras. Alega ainda que a denúncia imputou genericamente ao recorrente participação em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, sem que haja investigação prévia, testemunho em juízo, prova pericial ou qualquer elemento concreto que o vincule a tal prática. Por fim, requer a revogação da custódia cautelar.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17502862).

Pois bem.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal (vítima Washington) e artigo 35, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Narra a inicial:

“(...) que no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na Escadaria Rodrigues Francisco, Bairro do Quadro, nesta Capital, os Denunciados GIANLUCA, RODOLFO, JAILSON, GENEVAL e MAGNO MATHEUS, agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios,

mataram a vítima WASHINGTON CARDOSO DA SILVA, vulgo "Merenda", através de disparos de arma de fogo, os quais provocaram lesões que foram causa suficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 397 e diagrama de fls. 397-v/398. De mesmo modo, o Denunciado JADERSON DOS SANTOS MEIRELLES, vulgo "Jajá", agindo com a intenção de matar, efetuou disparos contra a vítima DOUGLAS, vulgo "Droguinha", só não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima logrou êxito em fugir. Infere-se, ainda, que os todos os Denunciados eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas, dentre elas cocaína, sendo que os Denunciados GIANLUCA, RODOLFO, JAILSON, GENEVAL e MAGNO MATHEUS, teriam vindo a cometer o homicídio com o objetivo de destituir os chefes do tráfico no Morro do Alagoano em Vitória/ES e tomar o poder. A finalidade era a busca pela unificação do tráfico de drogas de toda cidade de Vitória/ES e o domínio da região. Extrai-se que os Denunciados corromperam o menor de idade JOÃO VICTOR LIMA BARBOSA ALVES, associando-se com ele para cometer infrações penais relacionadas ao tráfico.
(...)”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Washington.

A testemunha Márcia Nascimento de Souza, genitora da vítima
Douglas
, disse em Juízo que ouviu dizer que os denunciados teriam sido os autores do crime. Confirmou ainda o depoimento prestado na esfera policial no qual afirmou que o seu filho não compareceu à Delegacia por medo e teme receber represálias dos autores do crime.

A testemunha Weverton Traba Quadros, enteado da vítima Washignton, disse na esfera policial:
“que chegando na barreira, logo que MERENDA chegou um
"gordão", que posteriormente o declarante ficou sabendo que o nome dele é
GIANLUCA, puxou o MERENDA pela camisa e colocou a pistola na cara de MERENDA; (...) que assim que o "gordão" puxou MERENDA e colocou a pistola na cara dele, esse indivíduo que estava com a metralhadora perguntou o que estava acontecendo; que havia alguns meninos do Bairro São Pedro que disseram: "calma...calma...", mas logo em seguida o "gordão" atirou na cabeça de MERENDA; (...) que assim que o declarante disse para JAJÁ que teriam matado o MERENDA, JAJÁ efetuou disparos em DROGUINHA; que depois falaram que DROGUINHA tentou desarmar JAJÁ, antes dele começar a atirar, mas não conseguiu e JAJÁ efetuou disparos em DROGUINHA;”.

Em Juízo, disse que ouviu dizer que Washington foi morto pelo envolvimento no tráfico de drogas e que “Jajá” foi o autor dos disparos, bem como que ele também teria atirado em Douglas. Afirmou que na esfera policial o seu depoimento foi gravado, mas disse ter sido coagido pelo Delegado. Em juízo, negou ter reconhecido Gianluca como a pessoa que atirou em Washington, não reconhecendo a sua assinatura.

O Delegado de Polícia Marcelo Cunha Cavalcante, em Juízo, esclareceu que participou das investigações e restou apurado que os fatos decorreram de uma disputa interna entre integrantes do mesmo grupo criminoso atuante no Morro do Alagoano. Disse que a vítima Washington, conhecido como Merenda, era o gerente do tráfico na região, subordinado à Maycon, vulgo Meteoro, então chefe do tráfico e integrante da facção PCC (Primeiro Comando da Capital). Relatou que Merenda trouxe para o morro indivíduos de fora da comunidade, oriundos de São Pedro, incluindo seu enteado Weverton, conhecido como Vertinho, o que gerou descontentamento entre os antigos membros do tráfico local, conhecidos como "Crias", liderados por Jajá. Em razão dessa disputa, foi organizada uma reunião, chamada de "desenrolo", para tentativa de acerto entre as partes. Contudo, durante o encontro, houve uma discussão e o indivíduo Gianluca se exaltou, agarrou Merenda e efetuou disparos de arma de fogo contra ele, resultando em sua morte. Merenda, mesmo ferido, conseguiu revidar, atingindo Gianluca e Dito, além de outros disparos que se espalharam pela comunidade. Confirmou, ainda, que Douglas, conhecido como Droguinha, também foi alvejado por Jajá. Por fim, disse que os “Crias” assumiram o morro por uma semana, mas logo em seguida Maycon retomou o morro, que é faccionado e ligado ao Primeiro Comando da Capital.

Ora, resta claro que a decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimento de policial que participou ativamente das investigações e que foi ouvido em juízo.

Também não se pode desconsiderar a realidade fática que revela a impossibilidade de obtenção de outras provas. Conforme relato das testemunhas, eis que o réu é pessoa conhecida pela prática de vários crimes e temida na região, assim como os demais envolvidos, e o crime foi supostamente cometido por desavenças entre os integrantes do grupo que liderava o tráfico de drogas, o que intimida os moradores do local e dificulta a colheita de provas.

Inclusive, nessas situações, o STJ tem admitido o testemunho indireto para a pronúncia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR PREMIADO E TESTEMUNHOS INDIRETOS. GRUPO DE EXTERMÍNIO. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL . DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para impronunciar os agravados, por ausência de suficientes indícios de autoria, e revogou as prisões preventivas decretadas no âmbito da ação penal.

2. A decisão monocrática considerou que a sentença de pronúncia se apoiou apenas no relato de colaborador premiado e testemunhos de ouvir dizer, sem provas claras e convincentes para corroborar a hipótese de acusação.

3. Defende o agravante que as particularidades do caso, que envolve atuação de grupo de extermínio com forte influência sobre comunidade local, justificam a realização de distinguishing, de modo a autorizar a pronúncia dos agravados com base em informações de colaborador premiado e testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia dos réus com base em testemunhos indiretos e relatos de colaborador premiado, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes (clear and convincing evidence), capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos.

6. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa temida pela comunidade local, que atua em atividade típica de grupo de extermínio, e que tem buscado interferir em apurações de forma a assegurar a impunidade de seus integrantes.

7. Segundo precedente da 6ª Turma: "Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. " (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 14/9/2023).

8. Hipótese em que, a despeito da dificuldade de obtenção de provas, por envolver grupo de extermínio com forte influência sobre a comunidade local, foram os réus pronunciados com base em indícios de autoria que demonstram a idoneidade da tese acusatória, cabendo destacar a minuciosa declaração ofertada por colaborador premiado (ouvido extrajudicialmente e em juízo), declarações extrajudiciais do próprio filho de um dos réus e testemunhos indiretos sobre a motivação dos homicídios e atuação da organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela amparadas.

Tese de julgamento: "Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa que atua em atividade típica de grupo de extermínio, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPC, art. 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa das vítimas que foram surpreendidas pelos disparos sem chance de defesa. O motivo torpe também restou caracterizado consistente em desavenças entre os integrantes do grupo que dominava o tráfico de drogas do Morro do Alagoano.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Por sua vez, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, considerando as declarações das testemunhas de que os réus integravam o grupo de dominava o tráfico de drogas na região, deve ser igualmente submetido a julgamento perante o Tribunal.

do Júri.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que,
“uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP”
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por derradeiro, a defesa do recorrente objetiva, em caráter subsidiário, o direito de recorrer em liberdade.

Além do fato de o mencionado recorrente também estar preso em cumprimento de pena por outro homicídio, é importante consignar que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Trata-se de um homicídio qualificado, supostamente praticado pelo recorrente, no contexto de conflito relativo ao tráfico de drogas da região, o que denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. Ademais, o réu ostenta condenação transitada em julgado também pelo crime de homicídio, o que revela o risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.